Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718917-80.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: SANDRO EUSTAQUIO AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida contra o BRB - Banco de Brasília S.A. 2. A parte autora relata que o réu promove descontos em sua conta corrente capazes de subtrair quase a totalidade da sua remuneração, motivo de ter pleiteado a revogação da autorização. 3. O réu apela sustentando que o requerimento de cancelamento da autorização de débito caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente; e (II) estabelecer se a aplicação do Tema 1.085 do STJ é pertinente ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos contraídos junto ao banco. 6. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 7. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização. 8. Precedentes jurisprudenciais corroboram a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente, conforme Resolução Bacen 4.790/2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "1. A Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. 2. A aplicação do Tema 1.085 do STJ é pertinente ao caso." Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen 4.790/2020, art. 6o. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; e TJDFT, Acórdãos 1931789,1930478 e 1641824. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, ao determinar o cancelamento do débito em conta das parcelas dos empréstimos livremente pactuados. Sustenta que, em contratos dessa natureza, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, sobretudo diante da inexistência de qualquer vício de vontade ou de consentimento que comprometa a validade dos negócios jurídicos firmados entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A (ID 78151711). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do CC e 927 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78151711. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021